Tribunal: TJSP
Processo: 1009350-17.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou o nexo de causalidade

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Documentos acostados pela autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009350-17.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009350-17.2018.8.26.0114 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 8a VARA CÍVEL
JUÍZA : DRA. BRUNA MARCHESE E SILVA
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
APELADA : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 28.985
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos
elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria
provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada
improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos
danos causados aos seus segurados. Não acolhimento.
Apelante que não demonstrou o nexo de causalidade entre
os danos afirmados e a conduta da concessionária na
prestação de seus serviços. Documentos acostados pela
autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o
nexo causal necessário à procedência do pedido.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do
nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art.
373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse
mister. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Mapfre Seguros
Gerais S/A contra a r. sentença de fls. 1008/1013, que julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos que
move em face de Companhia Paulista de Força e Luz,
condenada a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009350-17.2018.8.26.0114 -Voto no
3
10% sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, em síntese, aduz que os
laudos de regulação de sinistro acostados à inicial comprovam
que os equipamentos assegurados foram danificados em razão
de picos de tensão oriundos da rede administrada pela ré. Afirma
que há demonstração do nexo causal entre a conduta da ré e os
danos mencionados. Alega que os eventos da natureza não
afastam a responsabilidade da ré, pois decorrem do risco de sua
atividade. Sustenta a desnecessidade de realização de perícia.
Assevera que houve má prestação de serviços e a
responsabilidade da requerida é objetiva. Pleiteia a aplicação do
CDC. Pede a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 1045/1054.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre alegados danos materiais
suportados pelos segurados da autora, em decorrência de
oscilações elétricas ocorridas por alegada culpa da ré.
No que pese os laudos técnicos acostados à inicial
que informam danos nos aparelhos segurados em decorrência de
descarga elétrica, são insuficientes para a comprovação do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009350-17.2018.8.26.0114 -Voto no
4
causal existente entre os danos e a alegada má prestação de
serviços da ré.
Isso porque, a Resolução ANEEL 414/2010, prevê a
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica e à
seguradora, o que neste caso não ocorreu. Ademais, mesmo
ciente de que os segurados não fizeram qualquer comunicação à
ré, a autora solicitou apenas aferição unilateral, que se mostra
genérica e inapta a demonstrar a causa dos danos nos
aparelhos, já que os laudos foram elaborados unilateralmente, e
sequer disponibilizados os aparelhos à ré para averiguação da
origem do defeito.
Ao contrário do que alega a apelante, a perícia nos
equipamentos era necessária para o fim de comprovar o nexo
causal entre os danos e a alegada oscilação da rede elétrica da
ré, e a não preservação dos produtos ocasiona o cerceamento de
defesa da apelada, que sequer tinha ciência dos danos
mencionados.

Dessa forma, sem a prova inequívoca e aprofundada
acerca do nexo causal existente entre os danos e a conduta da
ré, não há que se falar em responsabilidade objetiva da apelada.
Ademais, era ônus da autora comprovar a noticiada oscilação
brusca e intensa da rede elétrica, e o nexo causal existente entre
esse defeito na rede e os danos mencionados na inicial, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009350-17.2018.8.26.0114 -Voto no
5
cumpriu com tal ônus (art. 373, I CPC), de modo que deve arcar
com o risco do pagamento efetivado aos segurados sem
observância do procedimento administrativo voltado à apuração
da origem dos danos reclamados.
Nesse sentido, vale mencionar arestos desta C.
Câmara:
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO
37,
§
6o
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito
do agente. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo
segurado, sem o crivo do contraditório. Sem prova cabal de que
os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da
suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas. Parte autora que
não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito.
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015. Precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009350-17.2018.8.26.0114 -Voto no
6
TJSP. Sentença reformada. Improcedência da ação. Recurso da
concessionária ré provido, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência, prejudicado o recurso da autora.” (Apelação no
1025732-56.2016.8.26.0114, 32a Câm. de Direito Privado rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“Seguro
de
danos
elétricos.
Prejuízos
em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva de
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação
julgada procedente. Pagamento de indenização sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de
prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado
pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido.
Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso principal
provido, prejudicado o adesivo. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução
ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a
seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de seu
trabalho é extremamente genérica, atribuindo os danos nos
aparelhos por “descarga atmosférica com oscilação de energia
elétrica” ou de “descarga elétrica” fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado
e o dano.” (Apelação no 1012259-66.2017.8.26.0114; Rel. Des.
Kioitsi Chicuta; j. 24.08.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009350-17.2018.8.26.0114 -Voto no
7
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada, tal como lançada.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11 do
NCPC, entendo por majorar os honorários advocatícios de
sucumbência em mais 3% sobre o valor da causa.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator